Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-16.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000511-16.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTELA LIMA DO PRADO - CPF: 975.424.401-44 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto pela parte embargante para manter a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão inicial em razão da não comprovação dos fatos constitutivos do direito do promovente.

Alega o embargante que houve omissão e premissa equivocada na decisão ao analisar o documento oficial apresentado pelo INSS, posto que constam as informações da existência do cartão de credito, como “ativo” e ainda registros de descontos mensais e que ainda os pedidos são de declaração de inexistência de relação jurídica e danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto a improcedência da pretensão e ausência de comprovação dos elementos mínimos do promovente a justificar sua pretensão, conforme trecho que cito:

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

A parte promovente alega, em síntese, que não possui contrato de cartão de crédito com a promovida e vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício.

Em que pese as alegações da promovente verifico que embora exista extrato do INSS onde consta, os
c
ontratos n. 12215102 e n. 12215129 como ativos, não restou comprovados os descontos mês a mês pela promovente, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma não havendo prova mínima das alegações do promovente consistente nos descontos, de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos.

Em que pese as alegações da embargante de que a sentença fora omissa, verifico que devidamente fundamentado que sequer houve a comprovação dos alegados descontos indevidos em cartão alegados, de modo que a manutenção da improcedência da ação fora medida de rigor e, de fato, não houve comprovação dos descontos alegados referentes aos contratos
,
discutidos nos autos.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020